Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA CONTRATANTE. FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. INCLUSÃO POLO PASSIVO.
I – Nos termos do art. 779, inc. I do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. O art. 784, inc. III do CPC, por sua vez, determina que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
II – Nestes autos, o genitor não foi o contratante nem subscreveu o contrato executado, logo não se afigura legítima, ainda que de forma extraordinária, a sua inclusão no polo passivo da execução de título extrajudicial. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.